Tribunal: TJBA
Processo: 0501246-49.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501246-49.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Advogado(s): MARCOS VILLA COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: CONDOMINIO BLUE RESIDENCE Advogado(s):GEOVANE PESSOA CORDEIRO, PATRICIA SILVA MIRANDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONDOMÍNIO COMO DESTINATÁRIO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE MULTA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a ação de indenização por negativação indevida c/c anulação de débito, ajuizada por condomínio. A sentença anulou a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato de fornecimento de GLP no valor de R$ 26.773,20, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP, quando notificada a intenção de não renovação dentro do prazo contratual; (ii) estabelecer se foi regular a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da inscrição indevida e, em caso afirmativo, se o valor fixado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, por se tratar de contrato de fornecimento de serviço a condomínio que atua como destinatário final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.560.728/MG). 4. O contrato (ID 83375743) previa renovação automática ao fim do prazo inicial de 70 meses, salvo denúncia com antecedência mínima de 60 dias, o que foi cumprido pelo autor, que notificou a empresa ré via e-mail em fevereiro, abril e setembro de 2018 (ID 83375738 – Pág. 10/11). 5. A cláusula de multa por rescisão contratual se mostra abusiva, por restringir de forma excessiva o direito do consumidor de denunciar o contrato, contrariando o art. 51, IV, do CDC, além de estabelecer vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor (art. 39, V, do CDC). 6. A cobrança da multa contratual após a denúncia válida do contrato configura ilicitude, tornando inexigível o débito no valor de R$ 26.773,20. 7. A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fundada em dívida inexistente, configura ato ilícito que gera responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. 8. Configurada a inscrição indevida, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, não se mostrando excessivo nem irrisório. 10. Improcede o pedido reconvencional, pois ausente descumprimento contratual pelo autor, que exerceu regularmente o direito de denúncia. 11. Não preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo, por ausência de demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 341 e 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.560.728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.10.2016; TJBA, Apelação nº 0523427-92.2016.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0501246-49.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e como apelado CONDOMINIO BLUE RESIDENCE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR